Tribunal: TJES
Processo: 5003679-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003679-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A

AGRAVADO: TRACOL RHSJ TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO DO PEDIDO. ART. 51 DA LEI Nº 11.101/2005. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. CRÉDITO FIDUCIÁRIO. BENS DE CAPITAL. CAMINHÕES. ESSENCIALIDADE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. ART. 49, §3º, DA LEI Nº 11.101/2005. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, que deferiu o processamento da recuperação judicial de empresa do ramo de transporte e logística, reconhecendo como essenciais os bens dados em garantia fiduciária consistentes em caminhões utilizados na atividade empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência inicial de documentos previstos no art. 51, II, b e d, e III, da Lei nº 11.101/2005 impede o deferimento do processamento da recuperação judicial; (ii) estabelecer se os bens dados em alienação fiduciária, consistentes em caminhões utilizados pela recuperanda, podem ser declarados essenciais à atividade empresarial, a fim de obstar a sua retirada durante o período de suspensão legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem oportuniza a emenda à inicial da recuperação judicial diante da ausência parcial da documentação exigida pelo art. 51 da Lei nº 11.101/2005, sendo posteriormente atendidos os requisitos legais para o processamento do pedido.

Os documentos apresentados após a emenda revelam-se suficientes para permitir a análise da situação econômico-financeira da empresa recuperanda, não se constatando prejuízo ao regular processamento da recuperação judicial.

O crédito garantido por alienação fiduciária, em regra, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

A legislação excepciona o exercício dos direitos do credor fiduciário durante o período de suspensão legal quando se tratar de bens de capital essenciais à atividade empresarial da recuperanda.

Compete à empresa em recuperação demonstrar a essencialidade do bem, ônus do qual se desincumbe ao comprovar que os caminhões dados em garantia são diretamente utilizados na atividade de transporte que constitui seu objeto social.

Em se tratando de empresa de transporte, os caminhões configuram bens intrinsecamente ligados à continuidade da atividade produtiva e ao êxito do soerguimento empresarial.

A restrição temporária ao direito de busca e apreensão do credor fiduciário harmoniza-se com o princípio da preservação da empresa, sem afastar definitivamente os direitos de propriedade do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

A posterior complementação da documentação exigida pelo art. 51 da Lei nº 11.101/2005 autoriza o deferimento do processamento da recuperação judicial quando suficientes à análise da situação econômico-financeira da devedora.

Caminhões utilizados por empresa de transporte constituem bens de capital essenciais à atividade empresarial, incidindo a exceção prevista no art. 49, §3º, parte final, da Lei nº 11.101/2005.

A essencialidade do bem justifica a suspensão temporária da busca e apreensão pelo credor fiduciário, em atenção ao princípio da preservação da empresa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §4º, 49, §3º, e 51; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5003851-26.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 27.06.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003534-96.2022.8.08.0000, Rel. Desª Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 01.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003679-50.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.

AGRAVADA: TRACOL RHSJ TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.

em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de
Vitória
, que deferiu o processamento da recuperação judicial apresentada por
TRACOL RHSJ TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA.

Em suas razões (id. 12593750) sustenta que a agravada não apresentou,
com sua inicial,
os documentos previstos no art. 51, II,
b
e
d
, e III, da Lei n° 11.101/05, não podendo ser admitido o processamento da recuperação judicial.

Afirma, ainda, que
o
decisum

impugnado declarou de forma genérica a essencialidade dos bens dados em garantia ao agravante, quais sejam: caminhão Volvo VM330, 8X2, 2022, placa RQB9C11 e caminhão Volvo VM330, 8X2, 2023, placa SGC1F66, sem a comprovação da
sua
real utilidade
e dos
riscos ao soerguimento em caso de retirada do acervo
da agravada.

Outrossim, sustenta o agravante que se encontra livre dos efeitos da recuperação judicial, dada a natureza extraconcursal do seu crédito, não
há falar
em impedimento para a medida de busca e apreensão da garantia fiduciária,
exceto se
cabalmente demonstrada a imprescindibilidade dos bens.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na hipótese, i
nsurge-se o banco
agravante
ao argumento de que não
foram colacionados
todos os documentos exigidos pelo art. 51 da Lei de Recuperação de Empresa e Falências.

D
epreende-se que o
juízo

a quo
, verificando a ausência de parte da documentação exigida para o processamento do pedido de recuperação judicial, oportunizou
à agravada a emenda à inicial.

Após a juntada respectiva, o magistrado entendeu por atendidos os requisitos da legislação em referência
e, não obstante os argumentos expedidos pelo recorrente, tenho que
os documentos juntados até o presente momento são

suficientes para deferir o processamento da recuperação judicial,
porquanto
possibilitam
a
análise da situação econômico-financeira da requerente do benefício.

Noutro giro, acerca da declaração de essencialidade dos bens dados em garantia ao agravante,
mister destacar que, a teor do disposto no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, em regra, o crédito do proprietário fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o §4º do art. 6º da referida lei, não é permitida a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial. Confira-se:

Art. 49.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.

Assim, à luz do princípio da preservação da empresa, se o bem é essencial à manutenção das atividades da empresa recuperanda, o crédito deve se submeter aos efeitos da recuperação judicial, sendo ônus daquela comprovar a essencialidade do bem para a sua recuperação, a teor do art. 373, I, do CPC.

In casu
, a agravada pugnou pela declaração de essencialidade dos veículos listados no id. 63356513 dos autos de origem, ao argumento de que são indispensáveis ao seu funcionamento, alegação que,
no âmbito de cognição inerente ao recurso,
se mostra plausível.

Isso porque, tratando-se de empresa do ramo de transporte, o caminhão, por sua própria natureza, guarda relação de essencialidade para o desenvolvimento das atividades da recuperanda e o consequente sucesso da recuperação judicial.

Desse modo, considerando que os bens financiados e dados em garantia de alienação fiduciária possuem relação direta com a atividade desenvolvida, resta demonstrada a essencialidade, o que justifica a aplicação da exceção prevista na parte final do §3º, do art. 49 da Lei de Falências.

Nesse sentido já decidiu este egrégio Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE PRODUTIVA. EXCEÇÃO PREVISTA NO § 3º, DO ART. 49, DA LEI nº 11.101/05. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – A teor do disposto no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, em regra, o crédito do proprietário fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial. 2 -
Contudo, considerando que a natureza dos bens e as suas especificações são compatíveis com a atividade desenvolvida pela Agravada, patente a sua efetiva contribuição para o sucesso da recuperação
, o que justifica a aplicação da exceção prevista na parte final do § 3º, do art. 49 da Lei de Falências, em atenção ao princípio da preservação da empresa. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5003851-26.2024.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de julgamento: 27/06/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49, §3º, LEI Nº 11.101/2005 - ESSENCIALIDADE MAQUINÁRIO – DEMONSTRAÇÃO – CONTINUIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO – RESTABELECIMENTO DA SAÚDE ECONÔMICA DA EMPRESA RECUPERANDA – EFETIVIDADE DO PROCESSO RECUPERACIONAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Demonstração da essencialidade do maquinário para o desempenho das atividades da empresa recuperanda, aplicando-se o art. 49, §3º, parte final da Lei de Recuperação Judicial
2. O esgotamento do período de 180 meses estabelecido no artigo 6º, §4º da Lei nº 11.101/2005 não implica na possibilidade de expropriação automática do bem alienado fiduciariamente, diante da sua evidente essencialidade, em atenção ao princípio da preservação da empresa que norteia o procedimento de recuperação judicial. 3. Priorizando a continuidade do processo produtivo, o restabelecimento da saúde econômica da empresa e a reconstrução do patrimônio, de modo a resguardar a efetividade do processo recuperacional, deve ser deferido o reconhecimento da essencialidade do bem. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5003534-96.2022.8.08.0000, Relatora: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de julgamento: 01/10/2022).

Transcrevo, por oportuno,
trecho do parecer ministerial que também pugna pela manutenção
do
decisum
recorrid
o:

“
Presentemente, restou comprovado que os bens em questão se tratam de caminhões, veículos utilizados diretamente na atividade de transporte da agravada, tratando-se, portanto, de bens de capital essenciais, sem os quais seria inviabilizado o exercício do objeto social da empresa, assim como arrazoado pelo juiz de piso.

O Contrato social (ID 63355738) expressa as atividades exercidas pela empresa; atividades essas que, obrigatoriamente, envolvem a utilização de veículos:
(...
)

O princípio da preservação da empresa não implica afastar os direitos dos credores fiduciários,

mas tão somente restringe temporariamente o exercício da busca e apreensão, com vistas à viabilidade do reestabelecimento da empresa – o que, afinal, é todo o propósito de uma recuperação judicial:
(...)

Portanto, a medida está em consonância com a lei e com a jurisprudência, devendo ser mantida.

Conclusão:

Ante o exposto, opina esta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do recurso, mantendo integralmente a decisão vergastada.”

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)